Tribunal: TJSP
Processo: 1007768-09.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CASA DE VALORES RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS DE COMPROVAR QUE O DÉBITO, CONFORME COLOCADO EM DEBATE NOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CASA DE VALORES RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS DE COMPROVAR QUE O DÉBITO, CONFORME COLOCADO EM DEBATE NOS AUTOS, DECORRE DE CONTRATO EFETIVAMENTE CELEBRADO PELA AUTORA – DESCONTOS PROMOVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUFERIDO PELA REQUERENTE, E DIRECIONADOS AO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO, ESTE DA ORDEM DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUE NÃO SE MOSTROU IRRISÓRIO OU EXCESSIVO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007768-09.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A, é apelada MARIA DILMA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007768-09.2019.8.26.0223
2
VOTO No: 42513
APEL.No: 1007768-09.2019.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APTE. : BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
APDO. : MARIA DILMA DOS SANTOS
JUIZ : FABIO FRANCISCO TABORDA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA ACERTO DA R. SENTENÇA RELAÇÃO
DE CONSUMO CASA DE VALORES RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DOS ÔNUS DE COMPROVAR QUE O
DÉBITO, CONFORME COLOCADO EM DEBATE NOS
AUTOS, DECORRE DE CONTRATO EFETIVAMENTE
CELEBRADO
PELA
AUTORA

DESCONTOS
PROMOVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
AUFERIDO PELA REQUERENTE, E DIRECIONADOS
AO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - DANOS MORAIS
CONFIGURADOS - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE
COMPENSAÇÃO, ESTE DA ORDEM DE R$ 10.000,00
(DEZ
MIL
REAIS),
QUE
NÃO
SE
MOSTROU
IRRISÓRIO OU EXCESSIVO MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 83/86, pela qual foi julgada procedente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, C.C. Pedido de Indenização por
Danos Morais, esta proposta por MARIA DILMA DOS SANTOS contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, momento em que o Juízo reconheceu a
inexistência do contrato indicado na peça vestibular, assim condenando o
banco réu ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), esta
assim definida a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais
impostos a autora, com determinação no sentido de arcar ainda o réu com
60% dos valores relativos a custas e despesas processuais, devendo suportar
a autora com o restante. No mais fixou ainda verba Honorária em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007768-09.2019.8.26.0223
3
Procurador da autora em 12%, e em 8% em favor dos Procuradores do réu,
definidos em percentuais que devem incidir sobre o valor atualizado da
condenação, sempre observada a gratuidade de justiça concedida a ocupante
do polo ativo.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre a casa de valores ocupante do polo passivo da lide instaurada,
conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 89/94, assim procedendo na
busca de ter por reformado o posicionamento adotado em 1o Grau, momento
em que sustentou que o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão
submetida a sua apreciação no feito, notadamente porque os descontos
promovidos do benefício previdenciário da recorrida decorrem de contratação
regularmente promovida entre as partes litigantes, salientando que a autora
mantinha contrato com o banco recorrente, sendo certo que buscou o
refinanciamento de sua dívida, o que levou a celebração do contrato ora
debatido, sendo certo que a mesma se arrependeu a da contratação, o que
levou ao natural restabelecimento do negócio jurídico anterior, daí porque se
mostra indevida sua responsabilização em relação aos danos morais
reconhecidos presentes, isto porque agiu em exercício regular de seus direitos
ao promover a cobrança do débito questionado. Frisando que não provocou
quaisquer danos a recorrida, danos esses que, ademais, não teriam resultado
comprovados nos autos, pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos,
com a consequente reforma do posicionamento indevidamente adotado em 1o
Grau, de sorte a que venha a ser julgada totalmente improcedente a demanda,
com a consequente e natural aplicação da inversão dos ônus decorrentes da
sucumbência. Na ocasião, pranteou ainda, mesmo que de forma alternativa,
pela redução do valor definido a título de verba indenizatória, apresentando
por fim prequestionamento expresso, de sorte a viabilizar a interposição de
eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007768-09.2019.8.26.0223
4
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 102/106), momento em que pugnou a
autora pela integral manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o
feito a esta E. Corte, de sorte a que venha a ser reapreciada a matéria já
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como interposto pela casa de valores ré não
deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez
que os limites definidos, e bem definidos quando da prolação da R. Sentença
ora submetida a ataque, se mostraram plenamente adequados a realidade
como estampada no conjunto dos autos.
Diante de tais elementos iniciais, e partindo da introdução
acima indicada, sempre diante da análise do quanto encartado a título de
elementos de cognição, de rigor firmar entendimento no sentido de que o
posicionamento adotado em 1o Grau se mostrou plenamente adequado a
realidade estampada no feito, o que se apura no momento em que reconheceu
o Juízo a inexistência do contrato inicialmente indicado, bem como todas as
cobranças dele decorrentes, uma vez que não resultou comprovado pelo
banco réu que os valores descontados do benefício previdenciário auferido
pela autora decorrese de contrato regularmente celebrado entre as partes
litigantes, tampouco de suposto refinanciamento de contrato anteriormente
firmado, não bastando para tanto a mera juntada de telas de sistema interno
da casa de valores (fls. 57/61), daí porque, em se tratando de relação de
consumo, competia ao réu comprovar que a contratação que deu ensejo a
cobrança tida por incorreta foi efetivamente promovida por força de celebração
que envolveu a ocupante do polo ativo da relação, ônus do qual não se
desincumbiu o banco, tanto é que resultou coroado o pleito inicial com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007768-09.2019.8.26.0223
5
reconhecimento de obrigação imposta a financeira demandada, esta no que
toca a suportar o pagamento de indenização pelos danos morais
indevidamente impostos a autora, acerto esse que se verifica, inclusive, no que
diz respeito ao valor estabelecido a título de compensação pelos danos morais
entendidos presentes, compensação esta que resultou fixada de forma
suficiente em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em quantia que não se mostra
irrisória, excessiva, ou mesmo desproporcional em relação aos malefícios
experimentados pela ocupante do polo ativo, daí porque deve ser ratificado o
posicionamento nesse sentido adotado pelo D. Julgador de 1o Grau, sendo
caso de transcrever, ainda que de forma parcial, os fundamentos adotados
pela R. Sentença submetida a indevido ataque, pela qual bem resultou
definido que:
“(...)
Já ingressando no mérito, observo, de início, ser
incontroversa a contratação de empréstimo em nome da autora (fls. 13).
Esta última, contudo, afirma veementemente nunca tê-
lo procurado ou aceitado qualquer oferta para a referida contratação.
Nessa esteira, parece-me óbvio não ser possível exigir-
se da requerente a prova de um fato negativo.
Assim, considerando a verossimilhança de suas
alegações e a natureza típica de consumo da relação jurídica, evidente
que o ônus da prova da efetiva contratação do empréstimo pela
requerente pertence ao réu.
O requerido, contudo, não conseguiu se desincumbir
dessa tarefa com sucesso.
Justificou a contratação do empréstimo (contrato no
591419867) como forma de renegociar outro contrato de empréstimo
(contrato no 590819321).
A contestação, todavia, não veio acompanhada das
copias dos mencionados contratos, nem tampouco dos documentos
pessoais da autora.
Logo, ao que tudo indica, sequer os documentos
básicos foram exigidos da contratante no momento da aquisição do
empréstimo.
Consequentemente, não há outra saída senão o
reconhecimento de inexistência da relação jurídica mantida entre as
partes e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007768-09.2019.8.26.0223
6
Afinal de contas, qualquer pessoa de bem, cumpridora
de suas obrigações, sente-se afrontada, com a dignidade abalada,
quando se vê obrigada a recorrer ao notoriamente assoberbado sistema
judicial para obter o reconhecimento de tal realidade, limpando seu
nome na praça.
Nessa esteira, de rigor a condenação do requerido ao
pagamento, em favor da requerente, de indenização por danos morais, a
qual, de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, deverá cumprir o
duplo papel de ressarcir a consumidora e desestimular o ofensor a novas
práticas semelhantes.
Baseado nesses parâmetros, e não esquecendo que a
verba indenizatória deve guardar proporcionalidade com os prejuízos
causados e com o grau de culpa do fornecedor, além de não gerar
enriquecimento sem causa à vítima, reputo razoável sua fixação em R$
10.000,00.
Finalmente, inaplicável, na hipótese, a repetição do
indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, em função da
situação dos autos não caracterizar cobrança de quantia indevida, mas
sim falha na prestação do serviço, devendo a instituição financeira
apenas cancelar o empréstimo concedido. (...)”
Diante de tal realidade, de rigor entender que os termos da
R. Sentença como proferida se mostram plenamente ajustados a questão
como discutida ao longo do todo processado, razão pela qual não deve o
entendimento exteriorizado em 1o Grau ser alvo de censura, muito menos
reforma, porque de forma plenamente ajustada a realidade, apreciou o Juízo
os verdadeiros limites da demanda, proferindo assim, por força de
consequência, a R. Sentença indevidamente colocada sob ataque, que em
linhas plenas deve ser mantida nos limites em que editada, salvo quanto aos
Honorários Advocatícios devidos pela casa bancária recorrente, que ora
devem ser majorados para montante equivalente a 20% do valor da
condenação imposta nos autos, o que se dá em atenção aos termos do quanto
disposto pelo artigo 85, §2o e §11, do Código de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso, e
nos exatos termos do Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007768-09.2019.8.26.0223
7
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator